Tribunal: TJDFT
Processo: 0717542-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PARCERIA. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO. VICENTE PIRES. ILICITUDE DO OBJETO DO CONTRATO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. VERIFICAÇÃO NECESSÁRIA. DANOS MATERIAIS. VALORES CONTESTADOS PELA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE VALOR INCONTROVERSO. NOTÍCIA DE VENDA DO IMÓVEL ENQUANTO PENDENTE O LITÍGIO E DETERMINAÇÃO JUDICIAL A CARGO DOS RÉUS. INOVAÇÃO NO ESTADO DE FATO DE BEM LITIGIOSO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL ADEQUADA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente ação declaratória e indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidade do processo em razão de instrução processual inadequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a demanda trata de imóvel cuja construção seria potencialmente ilícita porque em desacordo com a legislação, é necessária a prolação de decisão de organização e saneamento do processo, a fim de possibilitar a verificação da validade do negócio jurídico, circunstância que precede a análise do descumprimento do contrato.
4. O apontamento, na sentença, de que os valores apontados pelo autor como devidos pelos réus são incontroversos demonstra a nulidade do processo quando não foi fixado como ponto controvertido a extensão dos danos materiais, com a possibilidade de juntada de documentos comprobatórios das despesas/dívidas alegadas.
5. A notícia de que o imóvel teve a posse transferida para terceiros, circunstância que impede o cumprimento de determinação judicial a cargo dos réus e demonstra a possível inovação no estado de fato de bem litigioso, que pode ser considerado ato atentatório contra a dignidade da justiça, deve ser apurada pelo Juízo, inclusive com eventual diligência a ser cumprida por oficial de justiça no endereço, caso necessário.
6. Se o processo não teve a instrução adequada e isso impede a análise adequada da pretensão das partes, é inevitável o reconhecimento da nulidade do processo a partir da fase de instrução.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de nulidade do processo suscitada de ofício. Sentença cassada. Recurso prejudicado.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 166, II, e 168; Código de Processo Civil, arts. 77 e 357.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2045612 de relatoria do Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca da 3a Turma Cível.